Tribunal: TJBA
Processo: 8169703-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169703-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: DIVA SALES DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDIMEIA LIMA DE ANDRADE

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso de apelação. Cobrança indevida sem anuência do consumidor. Ausência de prova válida do contrato ou adesão. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Danos morais configurados. Devolução em dobro. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e de condenação da ré à devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário, bem como à reparação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se houve contratação válida entre as partes e, em caso negativo, se as cobranças realizadas pela recorrida configuram ilícito apto a ensejar a declaração de inexistência da dívida, a restituição em dobro dos valores descontados e a reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A recorrente não logrou comprovar, de forma robusta, a existência de contratação válida ou a anuência do autor quanto à adesão ao serviço, sobretudo considerando a idade avançada da recorrida e o alto índice de fraudes relacionadas a operações eletrônicas envolvendo idosos.

4. A ausência de comprovação válida da contratação, somada à fragilidade dos elementos probatórios apresentados pela ré, impõe o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes.

5. Os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor, que possui natureza alimentar, extrapolam o mero aborrecimento e configuram violação à dignidade da pessoa idosa, gerando dano moral indenizável.

6. A fixação do dano moral em R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com vistas às funções compensatória e pedagógica da reparação. O montante é apto a punir o infrator e inibir condutas semelhantes, sem acarretar enriquecimento sem causa à vítima.

7. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é devida no caso concreto, diante da violação à boa-fé objetiva pela recorrida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recurso de apelação de nº

8169703-66.2023.8.05.0001
, em que são apelante
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e, como apelados,
DIVA SALES DE OLIVEIRA, E.D.O.D.J. e D.O.D.J.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO
nos termos do voto do Relator.